Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1021, do CPC, e art. 265, do Regimento Interno do TJDFT, o recurso de agravo interno não é cabível contra decisão colegiada.
2. A interposição do recurso configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno em julgamento unânime dá ensejo à aplicação da multa constante no art. 1.021, §4o, do CPC.
4. Agravo interno não conhecido.